Tribunal: TJES
Processo: 0016967-71.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016967-71.2012.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, alterou parcialmente a sentença quanto aos critérios de juros e correção monetária, mantendo o reconhecimento da nulidade de contrato temporário e a condenação ao pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade de contratação temporária exclui o direito às verbas decorrentes de vínculo laboral, como saldo de salário e FGTS, mas impede o reconhecimento de direitos sociais como 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e horas extras; e (ii) determinar os critérios corretos para a aplicação de juros e correção monetária sobre as verbas reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contratações temporárias nulas geram direito ao depósito do FGTS na conta vinculada, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e precedentes do STF, desde que mantido o direito ao salário.

4. A sucessiva renovação de contratos temporários descaracteriza sua natureza transitória, violando os pressupostos do art. 37, IX, da CF, e configura nulidade que não exime o ente público do depósito do FGTS pelos serviços efetivamente prestados.

5. Direitos sociais como 13º salário e férias acrescidas de 1/3 não são devidos em contratações temporárias nulas, salvo expressa previsão legal ou contratual, ou comprovação de desvirtuamento da contratação.

6. Para condenações em verbas de FGTS, considera-se inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, adotando-se o IPCA-E a partir do vencimento de cada obrigação.

7. Juros de mora são aplicáveis desde a citação, conforme parâmetros fixados pelo STF no julgamento do RE 870.974/SE, com a substituição por SELIC a partir de 09.12.2021, nos termos da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Contratações temporárias nulas geram direito ao FGTS, desde que mantido o direito ao salário. 2. Direitos sociais como 13º salário e férias acrescidas de 1/3 não são devidos em contratações nulas, salvo previsão contratual ou legal específica. 3. Correção monetária sobre verbas de FGTS deve adotar o IPCA-E, com substituição por SELIC a partir de 09.12.2021. 4. Juros de mora incidem desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596478, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 870.974/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJES, IRDR 100160043319; Súmula 22/TJES; Súmula 466/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016967-71.2012.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA - ES10585-A
APELADO: ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA
Advogado do(a) APELADO: WESLEY PEREIRA FRAGA - ES6206-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município
de Cariacica e em remessa necessária modificou em parte a sentença no que tange aos juros e
correção monetária
.

Em suas razões recursais,
o agravante sustenta, em síntese, que (i) a nulidade de contratação temporária impede a aquisição de direitos decorrentes de vínculo laboral (saldo salário e depósito FGTS), estando excluídas as verbas sociais, como 13º, férias acrescidas de 1/3 e horas extras; (ii) os critérios de correção monetária e juros de mora utilizados na decisão monocrática foram equivocados.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar
a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“
Prima facie,
inobstante a
regra
que prevê obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público,
a própria constituição excepcionou algumas hipóteses nas quais o acesso ao serviço público prescinde daquele certame
1
.

D
entre as situações em que o concurso público não se mostra exigível
estão os casos de contratação
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
,
devidamente expresso em lei
2
.

Nessa esteira, a doutrina informa que a “
dispensa se baseia em razões lógicas, sobretudo as que levam em conta a determinabilidade do prazo de contratação, a temporariedade da carência e a excepcionalidade da situação de interesse público, pressupostos, aliás, expressos no art. 37, inciso IX, da CF.”
3

Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação à norma prevista no inciso IX, do art. 37, da CF, ratificando o seu entendimento acerca do tema, pontuou que para se considerar “
válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
”
4

Fixadas tais premissas, no caso em exame bem caminhou o juízo
a quo
ao reconhecer a nulidade da contratação, eis que as sucessivas renovações do contrato,
pelo período
02/2001 a 09/2002
,
tiveram o condão de descaracterizar a natureza temporária
do contrato
, tornando-
o
perene e, por conseguinte, incompatível com a exceção de acesso ao serviço público ora utilizada pela Administração Pública.

Nesse sentido, este Sodalício assentou que “
conquanto tenha havido, no caso concreto, contratação administrativa temporária de ‘professora’, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público (art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso.
”
5

6

No que se refere ao pagamento das verbas referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do tema, reconheceu hipótese de repercussão geral
7
, conferindo-lhe classificação como Tema nº 191, no qual firmou entendimento acerca da constitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, abaixo
colacionado
:

“
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Ainda nesse sentido, no
referido
julgamento, ante a confirmação da constitucionalidade da
quela
norma, o STF também pacificou entendimento segundo o qual, ainda que reconhecida a nulidade da cont
r
atação, em razão da não observância das regras
do art. 37, da CF, nos moldes do seu parágrafo segundo, subsiste ao trabalhador o direito ao recebimento do
depósito
do FGTS. Nesse sentido:

“
Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”

No mesmo sentido, esta Corte em IRDR 100160043319 fixou a tese (
TEMA 551):

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Bem como as súmulas n. 22/TJES e súmula 466/STJ:

Súmula 22/TJES:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Súmula 466/STJ:
“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.”

Assim, tendo em vista
a flagrante nulidade do contrato de trabalho e a sua declaração pelo juízo sentenciante, devido é o pagamento da verba fundiária em favor d
o recorrido
, como bem destacado na sentença ora recorrida e nesta oportunidade mantida.

Por fim, verifico que a sentença merece reforma em relação a correção monetária e juros
de mora,
possível diante
da devolutividade da remessa
.

Assim, por se tratar de condenação em FGTS,
relação
não tributária, a
não
aplica-
se
a TR – Taxa Referencial – para fins de correção monetária sobre os valores devidos a título de FGTS,
uma
vez
a

correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo

os parâmetros
fixados

no RE 870.974/SE
.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos, é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês), sendo, entretanto, inconstitucional o índice de correção monetária nele previsto (TR), devendo, nesta hipótese, incidir o IPCA-E.
(TJES, Classe: Apelação, 58170000531, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)
.

Recurso desprovido e de ofício reformada a respeitável sentença para determinar que sobre os valores a serem pagos ao autor incida correção monetária a partir do vencimento das obrigações de acordo com o IPCA-E e juros de mora a contar da citação.
(TJES, Classe: Apelação, 64150005086, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)
.

E
m tempo, nos termos
do art
igo
3º

da
EC 113/2021,
a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso V, “b” do Código de Processo Civil/2015 e amparado pelas Súmulas nº 253 e 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do recurso voluntário e LHE NEGO PROVIMENTO, bem como ADMITO a remessa necessária para, reapreciando a causa, MODIFICAR a r. sentença reexaminada no que tange aos juros e correção monetária.”

P
ortanto, não encontro elementos para alterar a decisão unipessoal de minha lavra, motivo pelo qual mantenho na íntegra, apresentando como proposição de voto neste agravo interno.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários porque serão fixados em liquidação de sentença

É como voto.

1
Art. 37. da CF. [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

2
Art. 37. da CF. [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

3
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 639)

4
(RE 658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

5
(TJES, Classe: Apelação, 2409 0322199, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014).

6
(TJES, Classe: Reexame Necessário, 30099119288, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 29/01/2013, Data da Publicação no Diário: 14/02/2013); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24110260858, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 11/06/2013, Data da Publicação no Diário: 19/06/2013); (TJES, Classe: Apelação, 39120006943, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015); (TJES, Classe: Apelação, 35110217615, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015)

7
ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 596478 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT VOL-02376-04 PP-00764 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 86-91 )

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.